Tribunal: TJES
Processo: 5002731-62.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002731-62.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILVALINA PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrida, que é titular de linha telefônica contratada junto com a demandada, ora recorrente, cujo plano escolhido fora o “Vivo Controle Digital 2GBILIM” no valor de R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos). Ocorre que, a fatura extrapolou o valor pactuado em virtude de cobrança por serviços não contratados.

Aduz, ainda, que realizou a troca do seu plano para o “Vivo Controle Digital 3,5 GBILIM” no valor de R$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), no dia 10/04/2018. Apesar disso, continuou recebendo cobranças por serviços não contratados, o que faz sua fatura ficar em valor superior ao firmado.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos por entender que a requerida, ora recorrente, não comprovou a contratação ou utilização dos serviços cobrados mensalmente nas faturas da consumidora, fato este que gerou dano de natureza patrimonial e extrapatrimonial a autora, ora recorrida. Nesse sentido, determinou que cesse as cobranças de tarifa “Serviços e Terceiro Telefônica Data” e “Vivo Internet Redes Sociais” na linha telefônica da autora; condenou a recorrente a restituir em dobro os valores pagos indevidamente no importe total de R$ 347,86 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos); e condenou a recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O recorrente pugna no sentido de que não houve irregularidade na cobrança efetuada, não tendo praticado qualquer ato ilícito. Ademais, aduz que não agiu de má-fé o que impossibilitaria a repetição de indébito e pela inexistência de dano moral indenizável.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os presentes autos, tenho que a sentença merece reforma.

Em relação ao
s

“
Serviços de Terceiros Telefônica Data”

a autora deixou de colacionar faturas que indicassem que, na origem do seu plano, não havia nenhuma cobrança a este título, o que teria o condão de demonstrar que a inclusão
ocorreu de forma
posterior e fora do plano
originalmente
contratado.

Portanto, presume-se que
a inclusão do serviço acima descrito mostra-se inerente ao plano contratado pelo consumidor e que não onerou o valor global da contratação.

Em se tratando de telefonia, muitos produtos e serviços colocados à disposição do consumidor se apresentam de forma fechada em cada um dos planos ofertados, no bojo dos respectivos contratos de adesão, sem a possibilidade de inclusão ou exclusão de algum serviço por parte do contratante. Sendo assim, não há que se falar em vício na prestação do serviço por parte da recorrente.

Trago à colação julgados em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA TDATA”. COBRANÇA LÍCITA.
O valor total do plano Vivo Controle Digital é composto de valores atinentes aos “Serviços Telefônica Brasil” e aos “Serviços de Terceiros Telefônica Data”. Ou seja, o serviço impugnado pela parte autora está incluído no plano contratado. Não se trata de cobrança indevida de serviço, mas tão somente um serviço que faz parte do plano contratado pela parte autora.

APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70080995673, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 10-04-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA . DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
Ainda que considerado o quanto asseverado na inicial, a empresa requerida logrou comprovar a regularidade das cobranças questionadas pela parte autora, as quais dizem respeito a serviço incluso no plano Vivo Controle Digital - 2GB , simplesmente discriminado nas faturas, sem geração de qualquer acréscimo, sobretudo porque o plano é desmembrado em duas cobranças Serviços Telefônica Brasil e Serviços de Terceiro TDATA. Em assim sendo, há que ser reformada a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, com o que resta prejudicado o exame do apelo por ela interposto, o qual visava à fixação de indenização a título de danos morais. Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada.

(Apelação Cível Nº 70080190192, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 21/03/2019)

Por outro lado, as faturas anexadas aos autos demonstram que, no decorrer da relação contratual, a demandante começou a ser cobrada por serviço denominado de
“
Vivo Internet Redes Sociais”, sem que a demandada tenha comprovado a sua efetiva contratação.

Neste caso, a presunção de que o serviço não é englobado pelo plano originalmente contratado decorre do fato de que as cobranças se iniciaram no curso da relação contratual, e não em seu nascedouro.

Contudo, não há possibilidade de ser mantida a indenização por danos materiais sobre estes pagamentos específicos, já que a exordial não discrimina o que a demandante teria pago a título de serviço “Vivo Internet Redes Sociais”,
tendo apenas apresentado o valor somado

com os
serviços denominados
de
“Telefônica Data”.

Considerando que, a teor do disposto no art. 38, parágrafo único, não se poderá proferir sentença ilíquida (assim como acórdão) e que não representa ônus do julgador promover o cálculo das parcelas, mês a mês, que sofreram a incidência d
a
cobrança indevida, resta afastada a indenização p
elo
dano material, diante deste empecilho processual.

Acerca do suposto dano moral suportado pela parte
recorrida
, importante mencionar que, quando não se versa sobre dano moral
in re ipsa
, é necessário demonstrar o preenchimento de todos os requisitos da responsabilidade civil.

Nesse sentido,
tenho que
a simples
insatisfação da recorrente

na prestação do serviço
ou em relação a cobrança indevida

não é suficiente para causar dano, gerando abalo emocional
suficiente
.

Trata-se, a meu sentir, de mero aborrecimento, consubstanciado
ao fato de que
a
recorrente fic
ou
insatisfeit
a
com a forma que o serviço
foi
prestado.

Cito aqui jurisprudência recente dos tribunais de justiça, que corroboram com este entendimento:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. APÓLICE CANCELADA POR ERRO DA SEGURADORA NO LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO QUE CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Carta da República). Conduta da ré que não implicou em ofensa ao conjunto de valores que se inserem no conceito de bens personalíssimos. Danos que não ultrapassaram a esfera patrimonial da recorrente. Ausência de real penetração de conduta ilícita e indevida na esfera da personalidade humana. Hipótese de mero dissabor, tédio ou desconforto que infelizmente é típica do cotidiano. Banalização do dano moral que deve ser evitada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1004607-35.2015.8.26.0577; Ac. 9125647; São José dos Campos; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 29/01/2016; DJESP 16/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
,
reformando a sentença para julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.